Tribunal: TJMT
Processo: 1018481-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1018481-16.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
IMPETRANTE(S): DR. DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
PACIENTE(S): DANIEL MARINHEIRO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DANIEL MARINHEIRO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1000702-46.2020.8.11.0033), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24 da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente está “preso há mais de 30 (trinta) dias sem que fosse realizado seu interrogatório”, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa; 2) a prisão preventiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço certo no distrito da culpa e profissão lícita, além de ter “um filho que depende diretamente dele para sua sobrevivência”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 56105952), com documentos (ID 56105953/ID 56105954).
Relatos.
Em 3.7.2020, o Juízo singular deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente (www.pje.tjmt.jus.br - PJE 1000631-44.2020.8.11.0033).
Em 26.6.2020, decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] Da análise acurada dos autos, verifico que os pressupostos autorizadores exigidos para a decretação da prisão preventiva do agressor/investigado estão presentes. [...]
Os indícios de autoria e materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência estão suficientemente comprovados, conforme se extrai da narrativa da vítima, cujo depoimento foi prestado em 09/07/2020, in verbis: [...]
Na hipótese em estudo, nota-se a necessidade de garantir a ordem pública como pressuposto permissivo para a decretação da prisão preventiva do investigado ainda que o crime seja apenado com detenção.
É que diante do depoimento da ofendida acima transcrito, é imprescindível evitar a reiteração da conduta por parte do autuado, tendo em vista as repetidas ameaças de morte contra sua ex-companheira e o medo de que elas se concretizem.
Desta forma, considero válida a decretação da prisão preventiva daquele que mantém postura agressiva e desequilibrada contra a ex-companheira aliado ao descumprimento das medidas de proteção deferidas em prol da vítima por parte do representado que continua a procurá-la, dela se aproximando e mantendo contato via mensagens (aplicativo WhatsApp), apesar de anteriormente advertido do impedimento em 08/07/2020, conforme se extrai dos autos no 1000631-44.2020.8.11.0033, certidão id 34507308. [...]
Pelo exposto, [...] DECRETO a prisão preventiva de DANIEL MARINHEIRO, qualificado nos autos. [...]” (Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – PJE 1000702-46.2020.11.0033)
Em 1o.7.2020, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar por entender que “inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos motivos que levaram a decretar a medida extrema da segregação cautelar” (Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – PJE 1000702-46.2020.11.0033).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima Aline Pereira Marques [paciente teria se aproximado dela, em via pública, em duas oportunidades - nos dias 3 e 7 de julho de 2020 - e a ameaçado de morte, bem como tentado contato por WhatsApp].
Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).
Todavia, o crime atribuído ao paciente é passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
No caso, o paciente é primário (www.tjmt.jus.br), possui uma filha de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de idade (PJE 1000655-72.2020.8.11.0033), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua São Francisco, n. 429, bairro Novo Horizonte], trabalha como mecânico na auto elétrica “RDM Mecânica/Autocenter” desde maio de 2019 (ID 54919491 - PJE 1000702-46.2020.8.11.0033), com remuneração estimada em R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e a pena máxima mostra-se inferior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).
Sopesadas a renda mensal renda do paciente, a paternidade e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor 1 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).
Esses critérios - objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] - devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).
Ademais, a segregação cautelar persiste há mais de mês, de modo a atrair a fiança como medida alternativa.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), sem prejuízo de fixação de outras medidas pelo juiz da causa.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO